Tribunal: TJBA
Processo: 8057211-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057211-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA MARON SIMOES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEVI MARTINS DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: JEDEILSON ANTONIO CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
FABIO LOUREIRO DA SILVA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. INTERESSE JURÍDICO DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DO AGRAVADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por Claudia Maria Maron Simões dos Santos contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao agravo de instrumento, afastando apenas a exigência de comprovação de curatela devido ao falecimento da meeira, mas mantendo a decisão nos demais aspectos.

2. A agravante alega que o tema requer análise colegiada, devido à presença de nuances contratuais e uma cláusula resolutiva expressa que, segundo ela, extinguiria o direito possessório do agravado sobre o imóvel inventariado em caso de inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão monocrática foi adequada, à luz da jurisprudência e da Súmula 568 do STJ, dispensando a apreciação pelo colegiado; e (ii) verificar se a cláusula resolutiva prevista no contrato de cessão de direitos hereditários afasta o interesse jurídico do agravado no inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência e a Súmula 568 do STJ autorizam o relator a decidir monocraticamente quando há entendimento dominante sobre a matéria, garantindo celeridade na prestação jurisdicional sem prejuízo às partes.

5.
A decisão monocrática do relator objetiva evitar sobrecarga do órgão colegiado com temas já pacificados, permitindo que recursos infundados sejam julgados sem necessidade de deliberação do colegiado.

6.
O agravado comprovou a posse do imóvel e o pagamento de R$ 300.000,00 pela cessão de direitos hereditários, o que evidencia interesse jurídico legítimo no inventário, conforme art. 119 do CPC.

7.
A cláusula resolutiva invocada pela agravante, que permite rescisão unilateral em caso de inadimplemento, não afasta o interesse jurídico do agravado, uma vez que ele detém direitos sobre o imóvel e o inventário, e essa cláusula não foi objeto de questionamento específico ou decisão em ação própria.

8.
A jurisprudência confirma que terceiros com posse e envolvimento financeiro com o bem inventariado têm direito de intervenção no processo para proteger seus interesses jurídicos, especialmente em se tratando de patrimônio em litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo interno improvido.

Tese de julgamento
:

"O relator pode decidir monocraticamente o recurso quando houver entendimento dominante sobre o tema."

"
A existência de cláusula resolutiva em contrato de cessão de direitos hereditários não afasta o interesse jurídico de terceiro em inventário, desde que o terceiro comprove posse e investimento financeiro no bem inventariado."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 119; STJ, Súmula 568.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 970.461/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.02.2018; STJ, REsp 1798937/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.829.632/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
no
Agravo

de Instrumento
nº.
8057211-03.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
CLAUDIA MARIA MARON SIMOES DOS SANTOS
, e agravado
JEDEILSON ANTONIO CARDOSO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de ‘ de 2025.

Des.(a) Presidente

Desembargador Jatahy Júnior

Relato
r

Procurador(a) de Justiça

84